Tribunal: STF
Processo: ARE 1562398
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DE SEMIABERTO PARA ABERTO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGATIVA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que, em 18.6.2024, negou provimento à apelação criminal interposta pelos agravantes, mantendo-se a condenação imposta pelo juízo sentenciante. O acórdão recorrido tem esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A FÉ PÚBLICA E A INCOLUMIDADE PÚBLICA. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL), ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, CAPUT, DO CP) E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 
N. 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 



    NULIDADE DA PROVA FACE À VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA EM SEDE HABEAS CORPUS IMPETRADO PELA DEFESA. QUAESTIO VENCIDA. 



    RECEPTAÇÃO SIMPLES. MATERIALIDADE, AUTORIA E CULPABILIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ACUSADOS SURPREENDIDOS NA POSSE DE VEÍCULOS E OUTROS BENS COM REGISTRO DE ROUBO, SENDO UM DOS AUTOMÓVEIS COM AS PLACAS ADULTERADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A EVIDENCIAR A CIÊNCIA ACERCA DA ORIGEM ESPÚRIA DA RES ENCONTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A TEOR DO QUE DETERMINA O ART. 156 DO CPP. REGRA QUE NÃO VIOLA A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL SOBRE A POSSE. BOAFÉ E ERRO DE TIPO NÃO EVIDENCIADOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA DO DELITO (§ 3º DO ART. 180 DO CP). CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO FATO E AUTORIA DO CRIME IGUALMENTE COMPROVADAS. APELANTE V. FLAGRADO NA POSSE DE VEÍCULO COM REGISTRO DE ROUBO E PLACA ADULTERADA. INTERESSE EM OCULTAR A RECEPTAÇÃO. LAUDO PERICIAL QUE CONFIRMA A CONTRAFAÇÃO. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. NEGATIVA ISOLADA NOS AUTOS. DOLO EVIDENTE. CONDUTA QUE SE ENQUADRA PERFEITAMENTE AO 
TIPO PENAL DESCRITO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO INVIÁVEL. ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO. 



    POSSE DE ARMA DE FOGO. CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO A DEMONSTRAR A POSSE DO MATERIAL BÉLICO (ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES) PELO ACUSADO 
V. NARRATIVA, EM JUÍZO, DOS AGENTES PÚBLICOS QUE ATUARAM NA OCORRÊNCIA COM REFLEXO NA PRÓPRIA CONFISSÃO DO APELANTE. TESES DEFENSIVAS ACERCA DE EVENTUAL ERRO DE TIPO E DA PROPRIEDADE DOS ARTEFATOS QUE SE ENCONTRA ISOLADA NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. ACUSADO 
V. IMPOSSIBILIDADE. PENA INALTERADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. 



    DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE À MERA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, DIANTE DA AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E DE REITERAÇÃO DELITUOSA. OUTROSSIM, APELANTE QUE RESPONDEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 19, 
e-doc. 427).



    Não foram opostos embargos de declaração contra essa decisão.



    2. No recurso extraordinário, a defesa dos agravantes Alberto Antonio da Silva Filho e Vinicius Martins de Agaci alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XI, XLVI, LVI e LVII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 436).



    Sustentou que, “compulsando os autos, é evidente que teve origem de procedimento manifestamente nulo, isso em decorrência da violação de domicílio empregada in casu, nulidade esta que a defesa busca seu reconhecimento desde o primeiro momento em que teve contato com os autos, ou seja, em audiência de custódia” (fl. 14, e-doc. 436).



    Asseverou que, “mesmo diante da ausência de fundadas suspeitas, os policiais decidiram por ingressar no imóvel de Vinicius que estava toda fechada, inclusive com portão fechado, como se pode ver na filmagem, tendo os agentes que pular o muro para realizar o ingresso, incidindo assim em flagrante violação de domicílio” (fl. 18, e-doc. 436).



    Ressaltou que “em nenhum momento o Recorrente teve a intenção de praticar nenhum dos verbos descritos no art. 180, caput, do Código Penal. Até porque não tinha sequer conhecimento que aqueles objetos se tratavam de produto de crime, elemento essencial para caracterização do delito em discussão” (fl. 33, e-doc. 436).



    Argumentou que “o Recorrente desde a abordagem policial apresentou a mesma versão, sendo uníssona nos autos, esclarecendo ainda, que em nenhum momento comprou aqueles objetos e que inclusive, questionou quem deixou-os quanto a procedência dos mesmos, sendo-lhe confirmado não ser nada que pudesse lhe prejudicar, tendo a pessoa argumentado a necessidade de deixar guardado em lugar diverso da sua residência, pois teria tido um desentendimento com sua esposa” (fl. 35, e-doc. 436).



    Ponderou que se “torna impossível atribuir a conduta de receptação. Se o texto legal prevê o conhecimento da origem ilegal do objeto que está sendo adquirido, não se pode imputar ao Recorrente tal conduta, posto que não restou comprovado que tinha conhecimento da procedência ilícita dos objetos, sendo induzido a erro. Assim, não há provas sólidas do cometimento do crime de receptação, visto que ausente a comprovação do dolo para tal, que é elementar à configuração do delito, devendo a dúvida, que se mostra ensurdecedora no processamento em voga, ser resolvida em favor de Vinícius Martins de Agaci e, consequentemente ser ele absolvido quando aos três delitos de receptação” (fl. 40, e-doc. 436).



    Salientou que, em relação ao agravante Alberto, “torna-se impossível atribuir a conduta de receptação, tendo em vista o caráter subjetivo da aquisição de um bem, qual seja, o desejo de adquiri-lo. Se o texto legal prevê o conhecimento da origem ilegal do objeto que está sendo adquirido, não se pode imputar ao Recorrente tal conduta, posto que não restou comprovado que ele tinha conhecimento quanto a procedência ilícita do mesmo, sendo induzido a erro. Assim, não há provas sólidas do cometimento do crime de receptação, visto que ausente à comprovação do dolo para tal, que é elementar à configuração do delito, devendo a dúvida, que se mostra ensurdecedora no processamento em voga, ser resolvida em favor de Alberto Antônio da Silva Filho e, consequentemente ser ele absolvido” (fl. 57, e-doc. 436).



    Acentuou que, “embora o Recorrente Vinícius tenha permanecido preso durante toda a instrução, segregado, deve ter concedido o direito de recorrer em liberdade, uma vez que primário, com residência fixa, família constituída, trabalho lícito e ainda, cursa nível superior, estando, outrossim, ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Registre-se que os delitos pelos quais está sendo processado não envolvem nenhum tipo de violência ou grave ameaça a pessoas. Enfatiza-se que o período em que Vinícius encontra segregado não há nenhuma notícia de intercorrência ou má comportamento. Além disso, as circunstâncias dos delitos são normais à espécie e restritas ao tipo penal” (fls. 61-62, e-doc. 436).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Pelo exposto, requer que seja recebido o presente Recurso Extraordinário, efetuado o juízo de admissibilidade, considerando o art. 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, e seja-o encaminhado ao Supremo Tribunal Federal para total precedência, reformando as Decisões anteriores, e, por conseguinte: 



    a) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal, quanto à nulidade processual decorrente da violação de domicílio; 



    b) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5, LVII, da Constituição Federal, quanto à absolvição do Recorrente dos fatos 01, 03 e 04; 



    c) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5, LVII, da Constituição Federal, quanto à desclassificação do delito de receptação para receptação culposa; 



    d) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5, LVII, da Constituição Federal, quanto à absolvição do Recorrente do fato 02; 



    e) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5, LVII, da Constituição Federal, quanto à absolvição do Recorrente do fato 05; 



    f) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5, LVII, da Constituição Federal, quanto à absolvição do Recorrente Alberto do fato 03; 



    g) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação 
ao teor do art. art. 5, LVII, da Constituição Federal, quanto à desclassificação do delito de receptação para receptação culposa; 



    h) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5, XLVI, da Constituição Federal, quanto à fixação do regime inicial de cumprimento de pena; 



    i) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5, XLVI, da Constituição Federal, quanto ao direito de recorrer em liberdade” (fls. 66-68, e-doc. 436).



    3. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Desembargador Júlio César Machado Ferreira de Melo, negou seguimento ao recurso extraordinário, pelo fundamento de incidência dos Temas 280 e 182, e inadmitiu o recurso interposto pelos agravantes, pelas razões de ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 459).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a defesa do agravante alega que “o Recurso Extraordinário interposto foi absolutamente claro ao esmiuçar cada qual das alegadas violações aos dispositivos de Lei Constitucional, dirimindo todos os pontos que entende controvertidos. Aliás, mais do que apontar detida e detalhadamente cada uma das divergências, apresentou os acórdãos apontados como paradigma, em demonstração de cautela e diligência” (fl. 13, 
e-doc. 491).



    Realça “verifica[r]-se que não há necessidade de uma reanálise probatória, como alegado, mas tão somente uma revaloração do conjunto disposto nos autos, que por consequência, levará ao convencimento de Vossas Excelências em reputar minimamente infundadas as decisões pretéritas” (fl. 15, e-doc. 491).



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 15, e-doc. 491).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    No presente agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteou o reconhecimento de afronta, pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual, aos incs. XI, XLVI, LVI e LVII do art. 5º da Constituição da República, para que seja reconhecida: a) a ilicitude do ingresso dos policiais na residência do agravante Vinicius Martins de Agaci e da busca domiciliar realizada, com a consequente nulidade das provas obtidas, 
e b) a absolvição dos agravantes pela prática dos delitos que lhes foram impostos, sob o fundamento de ausência de provas e erro de tipo.



    6. Cumpre afastar os fundamentos do ato agravado referentes à incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, 
pois a matéria constitucional foi devidamente impugnada no momento processual adequado.



    A superação desses óbices é insuficiente para acolhimento da pretensão dos agravantes.



    7. Em 8.9.2023, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Palhoa/SC, no Processo n.5009029-05.2023.8.24.0045, condenou Vinicius Martins de Agaci às penas de quatro anos, dois meses e doze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, um ano de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de trinta e dois dias-multa, respectivamente, pelos crimes de receptação (três vezes), adulteração de sinal identificador de veículo e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, assentando a licitude do ingresso dos policiais em sua residência e da busca domiciliar realizada, nestes termos:



    “A Defesa postulou a nulidade do feito e, por consequência, das provas obtidas pelo ingresso na residência do réu Vinicius sem autorização e sem mandado judicial. 



    Todavia, razão não lhe assiste, já que, no caso, além do crime de receptação, na modalidade ocultação, e de posse de arma de fogo serem considerados permanentes, porquanto a consumação destes se protrai no tempo, o que torna viável a prisão em flagrante a qualquer momento, os policiais explicaram, com precisão e harmonia, a dinâmica dos fatos, indicando a forma como ocorreu o flagrante e as razões pelas quais procederam à busca na residência do réu Vinicius. 



    Neste sentido, os agentes discorreram que receberam a informação da agência de inteligência de que o veículo Onix vermelho, placas QHJ-1089, objeto de furto no dia anterior, estaria circulando no bairro Barra do Aririu, para onde se dirigiram. Em rondas pela região, avistaram o veículo e, assim que o condutor viu a guarnição tentou empreender fuga, mas acabou colidindo em outro carro, momento em que conseguiriam efetuar a abordagem e constataram que o condutor era o réu Alberto. 



    O agente Rafael explicou que, enquanto efetuavam a abordagem do veículo Onix vermelho, outros policiais, que estavam fazendo a incursão a pé pela região, chegaram no local e confirmaram que viram Alberto saindo de uma residência, momentos antes da abordagem. Tal fato foi ratificado pelo policial Saulo, que explicou que fazia a patrulha a pé e, enquanto andava pelas ruas, becos e vielas da região, avistou um masculino saindo de uma casa, mas continuou a incursão, pois procurava o veículo subtraído. Porém, ao receber, via rádio, a informação de que o veículo tinha sido abordado, o agente Saulo se direcionou ao local, ocasião em que reconheceu Alberto, motorista do veículo, já detido, como o masculino que tinha visualizado, momentos antes, saindo de uma residência próxima. Ainda, ambos os policiais confirmaram que receberam informações de populares de que Alberto teria saído daquela mesma residência, casa do acusado Vinicius, para onde então os agentes se deslocaram. 



    Os policiais informaram que chamaram diversas vezes em frente à residência e ninguém atendeu, motivo pelo qual pularam o muro, bateram na porta e foram atendidos por Vinicius, que autorizou a entrada no imóvel e assumiu que estava na posse de alguns objetos, deixados por um amigo, tendo recebido R$ 50,00 para 
guardá-los, os quais foram encontrados no quarto do acusado. 



    Segundo os agentes, no quarto de Vinicius foram encontrados diversos objetos oriundos do veículo Onix vermelho, como cadeirinha de carro, óculos, máquina de costura, CNH dos proprietários e documento do veículo, os quais foram reconhecidos pela vítima, além de duas balaclavas, um simulacro, uma pistola Taurus 9mm e 
15 munições, que também possuíam registro de roubo/furto, e a chave de outro veículo Onix preto, que estava estacionado na calçada, em frente à residência, tinha a placa adulterada e, consoante o número do chassi, possuía registro de roubo/furto, o qual, segundo Vinicius, havia sido deixado no local por um amigo que ele no soube identificar. 



    Cumpre referir que os policiais mencionaram que os acusados já eram conhecidos no meio policial por seus envolvimentos em outros delitos, inclusive já tinham abordado Alberto anteriormente aos fatos. 



    A versão do acusado Vinicius, ademais, além de contrária a prova dos autos, no crvel, uma vez que ele mesmo aduziu que não conhecia os policiais, nunca tinha sido abordado por eles e não tinha nenhuma desavença com eles, de modo que não teria porque os agentes ingressarem indevidamente no seu domicílio, colocar a arma na sua cabeça e já algemá-lo, consoante alega. 



    Portanto, o ingresso no domicílio do réu Vinicius, além de autorizado por este, segundo os agentes públicos, estava amparado em fundadas razões que indicavam a suspeita de que pudessem ter objetos ilícitos dentro do imóvel, pois o réu Alberto, momentos antes de ser abordado na condução do veículo Onix vermelho, produto de crime anterior, tinha saído daquele local, e, ao avistar a guarnição, tentou fugir, somente não logrando êxito pela colisão com outro veículo, o que legitimou a ação policial. 



    Ademais, de acordo com o artigo 302 do Código de Processo Penal, não se vislumbra óbice entrada policial em residência em que se suspeita ocorrer situação de flagrante delito, mesmo sem mandado judicial. 



    Nesse sentido foi a tese firmada em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal: ’A entrada forada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e denulidadedos atos praticados’ (RE n. 603616, Min. Gilmar Mendes, julgamento em 05-11-2015). 



    Desta forma, diante da previsão constitucional do artigo 5, inciso XI, que assegura a inviolabilidade do lar, exceção, entre outras, da hipótese de flagrante delito, verifica-se que a garantia individual cede espaço ao interesse público, garantindo, assim, aos agentes públicos o poder de adentrar no domicílio do suspeito, independentemente de prévio mandado judicial. 



    (...)



    Em relação ao vídeo juntado pela Defesa no ev. 16 dos autos 
n. 5008677-47.2023.8.24.0045 e, novamente, no ev. 201, verifica-se que a gravação, além de não mostrar a efetiva abordagem do acusado, foi claramente editada, porquanto, já no início do vídeo há um salto na imagem, do tempo 12:45:46 para o 12:53:30, bem assim no tempo 12:54:31 a imagem salta 10 segundos para 12:54:41 e os policiais aparecem na imagem (sem possibilidade de se verificar de onde vieram ou o que aconteceu antes) e pulam o muro da residência. Por fim, no tempo 12:55:34 a imagem salta para 12:57:24 e surge uma pessoa na frente a residência, sem que se saiba de onde ela veio. Assim, o referido vídeo não é suficiente para derruir o relato dos agentes públicos no sentido de que o acusado Vinicius abriu a porta e autorizou a entrada da guarnição no imóvel. 



    Deste modo, diante do quadro fático delineado no decorrer da instrução, não se observa qualquer ilegalidade na atuação dos policiais que caracterizea alegada invasão de domicílio, uma vez que as circunstâncias não apenas autorizavam, como recomendavam que agissem no intento de efetuar a apreensão de todo o material ilícito ocultado/guardado pelo réu Vinicius. 



    Afasta-se, portanto, a nulidade suscitada, já que a prova carreada pela autoridade policial é lícita e, em conjunto com as demais provas, pode ser utilizada para eventual condenação” (fls. 2-5, 
e-doc. 321).



    8. Em 18.6.2024, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no julgamento da Apelação Criminal n. 5009029-05.2023.8.24.0045, assentou a licitude da busca domiciliar realizada e das provas obtidas, mantendo-se a condenação de Vinicius Martins de Agaci pelos crimes do caput do art. 180 (três vezes) e do art. 311 do Código Penal e do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, em concurso material, além de trinta e dois dias-multa. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Desembargador Leopoldo Augusto Bruggemann:



    “Da nulidade da prova por violação de domicílio 



    Sem maiores delongas, a quaestio já foi analisada no habeas corpus n. 5032707-87.2023.8.24.0000, razão pela qual deixa-se de apreciar a referida tese, colacionado-se a ementa e a respectiva deliberação, como segue: 



    Eis a ementa do julgamento: 



    HABEAS CORPUS. DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ART. 180, CAPUT, 
ART. 311, § 2º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). 



    ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE COM REGISTRO CRIMINAL EM SEU DESFAVOR E QUE USUFRUÍA DE LIBERDADE PROVISÓRIA NO MOMENTO DA AÇÃO. MANIFESTO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 



    ‘[...] conforme pacífica jurisprudência desta corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (stj, min. antonio saldanha palheiro). (tjsc, habeas corpus criminal n. 5024802-36.2020.8.24.0000, 
rel. getúlio corrêa, 3ª câmara criminal, j. 18-08-2020). 



    ALÉM DISSO, APREENSÃO DE UMA PISTOLA, MARCA TAURUS, 9MM, COM REGISTRO DE FURTO, MAIS 15 (MUNIÇÕES) E UM CARREGADOR COM ELA COMPATÍVEIS, ALÉM DAS CHAVES DE UM VEÍCULO, O QUAL ESTAVA ESTACIONADO À FRENTE DO IMÓVEL, COM A PLACA EM DESCONFORMIDADE COM O SISTEMA DE DADOS, ALÉM DE OUTROS BENS DE ORIGEM DUVIDOSA 



    CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DOS FATOS 
QUE EVIDENCIAM A INEVITABILIDADE DA 
MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE. 



    ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES INFORMANDO TEREM COLHIDO INFORMAÇÕES NO SENTIDO DE QUE O VEÍCULO FURTADO NO DIA ANTERIOR QUE PROCURAVAM HAVIA SAÍDO DA CASA DO PACIENTE. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA. ADEMAIS, INGRESSO COM A AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. FÉ PÚBLICA. 



    WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. 



    Do corpo do acórdão, colhe-se: 



    (...)



    II. Sobre a abordagem que resultou na prisão em flagrante, o magistrado singular ponderou não existir imagens da operação e concluiu pela prevalência da palavra dos policiais, nos seguintes termos: 



    1. Alberto Antonio da Silva Filho e Vinicius Martins de Agaci foram presos em flagrante pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 180, caput (para os dois autuados), e 311, § 2º (este somente em relação a Vinícius), ambos do Código Penal. Compulsando os autos, denota-se a existência de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, consubstanciados no boletim de ocorrência de fls. 03-16, no auto de exibição e apreensão de fls. 23-24, no termo de reconhecimento e entrega de fl. 27, estes no ev. 02, bem como nas mídias carreadas aos autos, estas no ev. 02. Extrai-se dos autos que a guarnição da polícia militar fazia rondas pelo bairro Aririú em busca do veículo Chevrolet Ônix, placas QHJ1089, cor vermelha, objeto do crime de furto na noite anterior. De repente, os policiais identificaram o automóvel, que, ao sair da Rua Natália de Espíndola, colidiu com o automóvel Nissan Versa, placas RAD 4H62, causando danos materiais Na direção do veículo Ônix estava o autuado Alberto Antônio da Silva Filho. Seu carona era Ricardo Toshio Ynumaro, que não possuía nada ilícito em sua posse e não 
foi autuado. Durante a abordagem, os agentes coletaram informações com populares a respeito da residência da qual teria saído o veículo furtado. Lá chegando, identificaram o autuado Vinicius Martins de Agaci como seu proprietário. Questionado a respeito do Ônix vermelho, o suspeito aduziu que receberia R$ 50,00 (cinquenta reais) para guardar alguns bens. Os agentes teriam ingressado na casa com aval de Vinicius e lograram encontrar uma pistola, marca Taurus, 9mm, com registro de furto, mais 15 (munições) e um carregador com ela compatíveis, além das chaves de um veículo Chevrolet ônix, cor preta, com placas FZX9F86, o qual estava estacionado na frente do imóvel, além de outros bens de origem duvidosa. Os policiais verificaram, todavia, que a placa do veículo não condizia com as informações do sistema, terminando por verificar através do chassis que a placa original era MML1B91, com registro de furto. Na delegacia, foi ouvido Artur Celso Teixeira, proprietário do veículo Ônix, cor vermelha, o qual confirmou a subtração do automóvel no dia anterior. Incumbe registrar que o ofendido reconheceu como seus alguns dos bens encontrados na casa de Vinícius, os quais lhe foram devolvidos. Os policiais confirmaram a ocorrência, esclarecendo que Vinicius franqueou acesso à casa e foi informado do direito constitucional de permanecer calado. Já os conduzidos permaneceram calados. 
In casu, suficientemente configurado o estado flagrancial em relação ao autuado Alberto, uma vez que encontrado conduzindo o veículo automotor subtraído no dia anterior, sem qualquer justificativa plausível para tanto. No tocante ao autuado Vinícius, foi igualmente encontrado ocultando numerosa res furtiva (incluindo arma de fogo e munições, um veículo automotor com sinais adulterados e bens retirados do interior de outro veículo, como cadeirinha infantil), sendo inviável, nesta fase, conclusão outra de que era conhecedor da origem escusa dos bens. No tocante à mídia do evento 16, VÍDEO1, ainda que eventual contradição dos policiais comporte discussão ao longo da demanda, entendo prima facie justificada a abordagem, inclusive diante da existência de fundadas razões. Isto porque os agentes abordaram o veículo Ônix vermelho, obtendo de populares informações sobre o imóvel de onde aquele veículo acabara de sair. Lá chegando, confirmaram suas suspeitas, pois o autuado ocultava bens de origem ilícita, inclusive aqueles pertencentes à vítima Artur, Importante reconhecer que, na modalidade ‘ocultar’, o crime do art. 180, caput, do CP é de natureza permanente, autorizando abordagem policial e ingresso em residência mesmo sem mandado, como amplamente reconhecido na jurisprudência pátria, vide precedentes que seguem: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTELIONATO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTS. 180 E 311 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. REQUERIDA NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA INVASÃO DE DOMICÍLIO. EIVA INEXISTENTE. RÉU ABORDADO EM VIA PÚBLICA NA POSSE DE OBJETOS QUE NÃO SOUBE EXPLICAR A ORIGEM. CRIME DE RECEPTAÇÃO, NA MODALIDADE OCULTAR, QUE CONFIGURA CRIME PERMANENTE. INGRESSO NA RESIDÊNCIA PAUTADO EM FUNDADAS SUSPEITAS. BUSCA DOMICÍLIAR QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE VEÍCULO COM REGISTRO DE FURTO COM PLACAS ADULTERADAS. MÁCULA RECHAÇADA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HÁ PROVAS DE QUE O RÉU SERIA O AUTOR DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DO VEÍCULO COM PLACAS ADULTERADAS. ADEMAIS, PLACAS ORIGINAIS DO AUTOMÓVEL ENCONTRADAS NO QUARTO DO APELANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REQUERIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. VERBA DEVIDA E FIXADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0006795-71.2017.8.24.0005, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Alexandre d'Ivanenko, Quarta Câmara Criminal, j. 05-04-2023). (grifei) Ainda: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS (LEI DE TÓXICOS, ART. 33) – RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180). ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROBATÓRIA – INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO – FUNDADAS RAZÕES – DISPENSABILIDADE DE MANDADO – PRECEDENTES. A Suprema Corte, em sede de repercussão geral, estabeleceu a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos (RE n. 603.616, rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 05.11.2015). ORDEM DENEGADA. (TJSC, Habeas Corpus Criminal n. 5072806-36.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 19-01-2023). (grifei) A mídia juntada pela defesa, outrossim, possui cortes, bem como não mostra a efetiva abordagem, possivelmente ocorrida na porta 
dos fundos. Ao menos por ora, necessários mais esclarecimentos, devendo prevalecer a versão dos policiais, dotada de presunção de legitimidade e fé-pública. Destarte, não reconheço vícios nas prisões efetuadas, motivo pelo qual HOMOLOGO as prisões em flagrante. 



    Em relação às gravações das câmeras de segurança, o magistrado singular bem salientou que ‘a mídia juntada pela defesa, outrossim, possui cortes, bem como não mostra a efetiva abordagem, possivelmente ocorrida na porta dos fundos. Ao menos por ora, necessários mais esclarecimentos, devendo prevalecer a versão dos policiais, dotada de presunção de legitimidade e fé-pública’. 



    Na espécie, o policial Rafael esclareceu ter recebido a notícia sobre o assaque de um veículo ônix vermelho que havia sido subtraído na noite anterior. Em rondas, avistou o carro saindo de uma servidão e uma colisão, com tentativa de fuga, ao avistar a viatura. Acrescentou ter recebido informação de onde o veículo teria saído e, lá chegando, localizou um ônix preto. Ao consultar o registro, o chassi não correspondia aos dados e havia registro de furto. Então, bateu na residência e foram atendidos pelo paciente que